Tribunal: TJSP
Processo: 2276955-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Pretensão de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS- Bacen) – Admissibilidade no caso em questão – Art. 139, IV, CPC/15 - Medida adequada ao caso 'sub iudice' – Pesquisas ordinárias de bens e ativos financeiros infrutíferas – Ação distribuída em 2009 - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Pretensão de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil (CCS- Bacen) – Admissibilidade no caso em questão – Art. 139, IV, CPC/15 - Medida adequada ao caso 'sub iudice' – Pesquisas ordinárias de bens e ativos financeiros infrutíferas – Ação distribuída em 2009 - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Decisão reformada - Recurso provido."